Tribunal: TJSP
Processo: 1009593-67.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATOS ADMINISTRATIVOS – Pretensão de obter a conclusão do processo administrativo no 2.340/2021, bem como a homologação do reajuste da tarifa de remuneração previsto no Termo de Permissão no 015/2015, cujo prazo para implantação se encerrou em janeiro de 2021 – Cabimento - Desarrazoada a demora na análise da proposta comercial então encaminhada para fins de reajuste da tarifa -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATOS ADMINISTRATIVOS – Pretensão de obter a conclusão do processo administrativo no 2.340/2021, bem como a homologação do reajuste da tarifa de remuneração previsto no Termo de Permissão no 015/2015, cujo prazo para implantação se encerrou em janeiro de 2021 – Cabimento - Desarrazoada a demora na análise da proposta comercial então encaminhada para fins de reajuste da tarifa - Sentença de procedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.